Tribunal: STF
Processo: ARE 1309000
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANEJADA EM FACE DE RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER COERCITIVO OU VINCULANTE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. EXIGÊNCIA DE TAF – PROVA DE FLEXÃO EM BARRA FIXA NA PEGADA PRONADA. POSSIBILIDADE. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. PREVISÃO EM EDITAL CFO/2018. SEGUNDA CHAMADA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 7º, inciso XXX, e 37, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Do cotejo fático-probatório presente nos autos, observo que não restou comprovado nenhuma irregularidade ou ilegalidade do ato administrativo atacado, na medida em que não há nos autos da ORDINÁRIA presente, nenhuma prova de que houve discriminação de gênero no caso concreto, ou de que a 'pegada pronada' traria maior grau de dificuldade ao sexo feminino, sendo certo de que a Administração Pública pode rever ou não seus atos, e formular editais distintos para concursos distintos (CFO/2014 e CFO/ 2018), desde que dentro da estrita legalidade, como na hipótese dos autos.
    (...)
    Conforme orientação da Suprema Corte, não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, substituir à banca examinadora, nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas a ela, quando tais critérios forem exigidos, imparcialmente, de todos os candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, isonomia e da separação de poderes consagrados na Constituição Federal, como na hipótese dos autos.
    Deste modo, faço ver que a reprovação no TAF das ora demandadas decorreu de valoração engendrada pela comissão à luz de critérios estabelecidos no edital que rege o certame em tela, fato que, evidentemente, revela a ausência de ilegalidade, afastando assim o controle judicial no caso concreto. (Confira-se os precedentes do STJ: RMS 26735/MG, 2T, rel. Min. Humberto Martins, DJ de 19/06/2008; RMS 21617/ES, 6T, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ de 16/06/2008; AgRg no RMS 20200/PA, 5T, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 25/10/2007).
    Por oportuno, cabe destacar a importância dos testes de capacidade física constantes dos editais de concursos públicos, sobretudo, daqueles levados a cabo com o fito de selecionar pessoas aptas a ocuparem cargos nos quadros de instituições como a Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco, cujas atribuições precípuas requerem esforço físico extenuante de seus integrantes.
     Com efeito, as candidatas/apeladas, ao prestarem o concurso em questão, tomaram conhecimento da necessidade de submissão ao Teste de Aptidão Física previamente antes mesmo de realizarem suas inscrições, ou seja, tiveram tempo suficiente para se prepararem fisicamente para o TAF e as provas mencionadas no edital, da maneira prevista no mesmo/edital.
    Nessa linha, é indevida a manutenção no certame de candidato que revele dificuldade instransponível para cumprir os requisitos mínimos exigidos no edital do concurso, na medida em que ele certamente não reuniria condição de bem desempenhar as atribuições do cargo para o qual concorreu.
    Ministrar às candidatas recorridas nova oportunidade de exame de aptidão física, penso que caracteriza ofensa aos termos editalícios, oportunizando tratamento desigual entre as candidatas do certame público em apreço, o que emerge como violação a preceito constitucional, ferindo os princípios da isonomia, impessoalidade e da legalidade, pois elas disporiam de um maior espaço de tempo para treinamento e uma segunda chance para a realização do teste, enquanto os outros candidatos que concorreram em igualdades de condições não tiveram/teriam tal possibilidade.
    (...)
    Ademais, em pesquisa do resultado de aptidão física após recursos (CFO/2018), site: upenet.com.br/concursos/18_cfo_18.html, observo que muitas concorrentes, participantes do sexo feminino, foram aprovadas no certame reclamando... o que pode gerar a conclusão de não ter havido discriminação de gênero na espécie. 
    Nesse rumo, havendo previsão em lei formal (art. 28, V da Lei Complementar Estadual n° 108/2008, que trata das condições de ingresso na carreira policial militar do Estado), bem como, previsão editalícia (item 8.16, CFO/2018), bem como, ausência de prova pericial em sentido contrário, ou seja, de que a “pegada pronada” gere mais dificuldade para candidatas-sexo feminino {muito embora estejamos diante de uma ação ordinária} e a APROVAÇÃO NO TAF de concorrentes do sexo feminino no referido certame, como na hipótese dos autos, não cabe invocar ocorrência de discriminação de gênero para afastar limite objetivo estabelecido em edital imposto indistintamente a todos os candidatos e candidatas.
    (...)
    Por fim, a pretensão originária não atende ao requisito legal da plausibilidade jurídica, sendo indevida a tutela provisória de urgência deferida na origem e confirmada na sentença reclamada pelo Juízo a quo, sendo imperioso, portanto, o provimento do reexame necessário."
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente